Tribunal: TJMT
Processo: 0002393-21.2016.8.11.0044
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002393-21.2016.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ADRIANO FRUET CRUZ - CPF: 889.549.431-87 (APELANTE), ANDREIA DELA JUSTINA - CPF: 000.075.071-94 (ADVOGADO), APOIO TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 14.412.549/0001-06 (APELANTE), FRUET CRUZ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP - CNPJ: 07.051.567/0001-36 (APELANTE), FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA - CNPJ: 06.016.401/0001-16 (APELADO), ELIZETE RAMALHO GERINO - CPF: 621.196.721-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
DILIGÊNCIA NÃO REALIZADA – APRESENTAÇÃO DE PLANILHA DE VALORES QUE SE ENTENDE DEVIDOS – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE - IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO -
– REQUISITOS DO ART. 485, III, § 1º DO CPC NÃO OBSERVADOS – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

De acordo com o art. 485, III, do Novo CPC, prevê uma das hipóteses de extinção do processo, sem resolução do mérito, qual seja a inércia do autor, por mais de 30 (trinta) dias, a parte deverá ser intimada pessoalmente para suprir a falta, no prazo de 05 (cinco dias); caso contrário, tem-se como nula a extinção do feito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
ADRIANO FRUET CRUZ, APOIO TRANSPORTES LTDA - EPP, FRUET CRUZ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP
, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, que nos autos de Embargos à Execução n.
0002393-21.2016.8.11.0044,
promovidos em face do Apelado/Exequente:
FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA
,
JULGOU EXTINTO
o feito, sem resolução de mérito, com base no artigo 485, III, do CPC.

Em síntese, os Apelantes defendem que a sentença deve ser reformada, pois não houve intimação pessoal da parte promovente, conforme preceitua a legislação processual, bem como prevê a Súmula n. 240 do STJ.

Por fim, pedem que sejam concedidos os benefícios da justiça gratuita.

Em sede de contrarrazões, a Apelada pugna pela deserção, em razão da falta de preparo recursal. No mérito, requer o desprovimento do apelo, mantendo-se incólume a sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
ADRIANO FRUET CRUZ, APOIO TRANSPORTES LTDA - EPP, FRUET CRUZ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP
, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, que nos autos de Embargos à Execução n.
0002393-21.2016.8.11.0044,
promovidos em face do Apelado/Exequente:
FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA
,
JULGOU EXTINTO
o feito, sem resolução de mérito, com base no artigo 485, III, do CPC.

Inicialmente considero que está prejudicado o pedido de gratuidade da justiça pelos Apelantes, pois houve o pagamento das custas, conforme demonstra o comprovante constante do ID. Num. 144345687. Ademais, não há qualquer demonstração de que os Apelantes fazem jus ao benefício em questão, não sendo suficiente apenas a declaração de hipossuficiência econômica e financeira e o pedido; mas sim a comprovação, por meio de documentos, conforme dispõe a Constituição Federal/88. Assim, julgo inócuo o pedido de deserção.

Pois bem.

Da análise do conjunto probatório dos autos, a meu ver, o apelo comporta o provimento desejado.

Isto porque a parte Apelante não foi intimada pessoalmente para providenciar andamento no feito (trazer planilha de cálculo com o valor que entenderia devido, sob pena de extinção). Assim, não deve ser prejudicada em razão da inércia dos seus procuradores, conforme dispõe o artigo 485,
§ 1º do CPC.

Ademais, este e. Tribunal já decidiu que para a extinção do processo por abandono da causa ante a negligência do autor, nos termos do art. 485, III, do CPC, é indispensável a intimação pessoal deste para suprir a falta (§ 1º do mesmo artigo). Não atendida a formalidade legal, impõe-se a anulação da sentença, determinando o regular prosseguimento do feito (TJMT Ap 55549/2017).

Colaciono os seguintes julgados:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO
DO FEITO POR ABANDONO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – NÃO OBSERVÂNCIA À REGRA PREVISTA NO § 1º DO ART. 485 DO CPC – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Para extinção do feito por abandono de causa, com base no art. 485, III, do CPC, faz-se necessária a intimação do patrono e pessoal da parte e, se assim não for feito, impõe-se a reforma da sentença para possibilitar o regular processamento na origem”

(N.U 1017563-54.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2021, publicado no DJE 17/03/2021)
.

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO –
INTIMAÇÃO PESSOAL PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO – INOCORRÊNCIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO – INADMISSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO. A extinção do feito, por abandono, prevista no art. 485, III, do CPC, deve ser precedida de intimação pessoal da parte para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do §1º do mesmo dispositivo legal
”
(N.U 0003363-88.2011.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2021, publicado no DJE 16/03/2021).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA – EXTINÇÃO
DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, ARTIGO 485, IV, DO CPC
- PARTE QUE NÃO DEPOSITOU NUMERÁRIO PARA CONDUÇÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA –
SITUAÇÃO QUE DEMANDA PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE (ARTIGO 485, III, do CPC) – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. O transcurso de prazo sem a manifestação da parte autora para recolher a diligência não pode ser considerada ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, mas sim, o descumprimento de atos e diligências que sejam de incumbência da parte. Nessa toada, é imperioso consignar que, para extinção do processo por abandono da causa, e descumprimento de atos e diligências (artigo 485, III, do CPC), é necessária prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta, em 5 (cinco) dias, à luz do previsto no § 1º, do artigo 485, do CPC. Se assim não foi feito, a sentença deve ser cassada
”
CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2018, publicado no DJE 27/06/2018).

O c. STJ posiciona-se no mesmo sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ABANDONO DE CAUSA. NÃO CONFIGURAÇÃO
. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1
. A extinção do processo por abandono do autor pressupõe o ânimo inequívoco, ante a inércia manifestada quando, intimado pessoalmente, permanece silente quanto ao intento de prosseguir no feito.
Para o acolhimento da tese do insurgente acerca da adequada intimação pessoal da parte exequente para promover o andamento do feito executivo, seria imprescindível promover o reenfrentamento do acervo fático-probatório dos autos, providência sabidamente vedada a esta Corte Superior ante o óbice da súmula 7/STJ. (...)”
(AgInt no AREsp 1582256/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 12/06/2020).

Com estas considerações,
DOU PROVIMENTO ao recurso, para o fim de determinar o prosseguimento do feito no primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023